Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF) contra decisão (Id 110159703 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravado contra ato atribuído ao Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal, processo 0709290-40.2021.8.07.0018, que deferiu a liminar, para determinar à autoridade coatora que indique perito para realizar a avaliação das cotas sociais do impetrante, cujas despesas deverão ser por ele suportadas, conforme § 2o do artigo 64-A da Lei 9.532/1997, nos seguintes termos: O impetrante requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora indique perito na forma da lei. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Entende o impetrante que o arrolamento fiscal representa uma garantia excessiva e, por isso, pretende a avaliação de suas cotas sociais e, para isso, pretende que a autoridade coatora indique perito, mas o pedido foi indeferido com base em parecer da Procuradoria do Distrito Federal no sentido de que a lei que estabelece essa obrigação não foi regulamentada. Estabelece o § 2o do artigo 64-A da Lei no 9.532/1997, com redação empregada pela Lei no 12.973/2014, que o órgão de registro deverá indicar perito para avaliação de bens e direitos arrolados, cujas despesas ficam a cargo do proprietário dos bens. Não verifica-se nessa norma nenhuma necessidade de regulamentação, posto que a única obrigação do órgão de registro, neste caso da autoridade coatora, é de indicar um perito, fazendo uma intermediação e a falta de regulamentação sobre como manter esse cadastro não é motivo para justificar o indeferimento do pedido que está previsto em lei. Basta uma rápida consulta na jurisprudência para se perceber que tem sido rejeitados os laudos particulares por serem considerados unilaterais, portanto, apenas com a providência pretendida pelo impetrante ele poderá demonstrar o real valor de seus bens e, se for o caso, comprovar que a garantia é excessiva. Não permitir esse procedimento é impor a aceitação do valor indicado pelo Fisco como absoluto e imutável, o que evidentemente fere direito do impetrante. Como destaca o parecer em que se baseou o ato impugnado (ID 109909076) as atribuições das Juntas Comerciais estão elencadas na Lei n. 8.934/94, que no seu artigo 8o, III incumbe a obrigação de “processar a habilitação e a nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais”, portanto, para o caso da indicação do perito pode-se, indiscutivelmente, ser utilizado o mesmo procedimento, dispensando a alegada regulamentação. Assim, está evidenciado que o impetrante tem direito à uma avaliação correta de seus bens e não pode ter o seu direito impedido com mera falta de regulamentação da lei que estabelece a obrigação. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que indique perito para realizar a avaliação das cotas sociais do impetrante, cujas despesas deverão ser suportadas por ele, conforme § 2o do artigo 64-A da Lei no 9.532/1997, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Junta Comercial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em razões recursais (Id 32168304), o agravante requer antecipação da tutela recursal para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a liminar concedida na origem. Argumenta a inadmissibilidade da liminar concedida, por implicar efeitos práticos irreversíveis, vedados pela Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências e que no §3o de seu art. 1o expressamente veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Sustenta a ausência de ilegalidade ou abuso de poder atribuível à autoridade impetrada, por não dispor a Junta de qualquer registro ou listagem dessa categoria de técnicos, emergindo aplicação do “princípio constitucional da legalidade, corolário do princípio do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1.o) e previsto, expressamente, em diversos dispositivos constitucionais (CF, art. 5.o, II; 37, caput; 70, caput; e 74, II) e em nível infraconstitucional, a exemplo do art. 2o da Lei no 9.784/99”. Aponta a impossibilidade material de cumprimento da decisão agravada afirmando que o “princípio da legalidade indica, em síntese, que a Administração Pública pode fazer, apenas e tão-somente, o que a lei determina”, o que implica dizer que o “administrador público somente pode agir nos estritos limites da permissão legal”, razão pela qual não se pode considerar arbitrária ou abusiva a conduta da autoridade impetrada, da qual, “por óbice legal e material, não se pode exigir o profissional desejado pelo Impetrante, ao menos até que surja no ordenamento jurídico a suficiente regulamentação”. Aduz violação à autonomia administrativa e à separação de poderes, por não ostentar o Poder Judiciário “legitimação para se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Requereu, ao final: a) a antecipação da tutela recursal, concedendo-se efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para, querendo, responder a este recurso (CPC, art. 1.019, II); c) o conhecimento e provimento integral do recurso para reforma da decisão impugnada, revogando-se a liminar concedida na origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O manejo do writ visou questionar o despacho JUCIS-DF/PRESI/SG e o PARECER SEI-GDF no 17/2021-JUCIS-DF/PRES/SG/AJL a fim de que seja determinado à autoridade coatora (presidente da junta comercial, industrial e serviços do distrito federal – JUFIS/DF) que indique perito na forma do art. 64-A, § 2o, da Lei no 9.532, de 1997, usando de cadastro próprio ou do CRC/DF, ou do TJDFT, de forma a permitir que o impetrante exerça seu direito de avaliar suas quotas sociais a valor justo. Em decisão liminar, o juízo agravado deferiu a liminar pleiteada, “para determinar à autoridade coatora que indique perito para realizar a avaliação das cotas sociais do impetrante, cujas despesas deverão ser suportadas por ele, conforme § 2o do artigo 64-A da Lei no 9.532/1997, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão”. A agravante, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, representada em juízo pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, inconformada com referida decisão, interpôs o presente agravo, visando a sua revogação sob diversos argumentos, entre os quais a vedação legal à concessão de liminar cujo efeito é análogo ou idêntico ao do pedido principal, implicando em exaurimento do pedido principal. A probabilidade do direito se encontra fundada na possibilidade de reforma da decisão agravada pela não observância do art. 1°, §3o da Lei n°8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas liminares contra atos do poder público, porque vedada a concessão, em medida cautelar, de providência satisfativa que esgote o objeto da ação em desfavor do Poder Público. Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Tratamento especial é dado à concessão de tutela cautelar contra o poder público em decorrência do evidente interesse público e supremacia da atividade administrativa, situação que torna exigível singular cautela na verificação de seus pressupostos Verifica-se, no caso, que, de fato, o pedido liminar deferido na ação coincide exatamente com o pedido final, de modo que esgota completamente o objeto da ação e demonstra o caráter irreversível ou de difícil reversão da tutela provisória, o que pode ser verificado, inclusive, pelo próprio requerimento final formulado no mandamus, a seguir: Requer seja mantida a liminar até o exame final do MANDAMUS, concedendo-se ao final definitivamente a segurança. Com efeito, há razões para a reforma da decisão a quo, uma vez que a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Demonstrada, portanto, a inviabilidade do deferimento da liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança face a seu caráter eminentemente satisfativo, que contraria o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Nesse contexto, evidencia está a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, perigo de dano irreparável, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Na hipótese, tenho-o como representado na irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão vergastada. Verificado o concreto e cumulativo atendimento aos indispensáveis requisitos para a concessão da tutela recursal, cabível o deferimento do efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo Colegiado no julgamento definitivo deste recurso. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado em tutela liminar, para, até decisão final de mérito recursal, sobrestar os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora